Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM DELIMITAÇÃO ESPACIAL. ÁREA DE INCLUSÃO LIMITADA AO RAIO DE 20 METROS DA RESIDÊNCIA. MEDIDA EQUIVALENTE AO RECOLHIMENTO DOMICILIAR. TEMA REPETITIVO No 1.155 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiu pedido de detração do período em que o apenado permaneceu submetido à monitoração eletrônica, ao fundamento de inexistência de recolhimento domiciliar e ausência de restrição suficiente à liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se a monitoração eletrônica com delimitação da área de inclusão ao raio de 20 metros ao redor da residência, imposta em substituição à prisão preventiva, configura restrição material da liberdade apta a ensejar detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 42 do Código Penal admite interpretação extensiva in bonam partem, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.155 (REsp 1.977.135/SC), que reconhece a detração quando houver comprometimento do status libertatis, independentemente da nomenclatura formal da medida cautelar.
4. A delimitação espacial extremamente restrita, vinculando a liberdade de locomoção ao perímetro domiciliar, configura medida materialmente equivalente ao recolhimento domiciliar com restrição significativa e contínua ao direito de ir e vir.
5. A análise deve incidir sobre os efeitos concretos da cautelar, sendo inadequada interpretação meramente formal que desconsidere a intensidade da limitação imposta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 319; Código de Processo Penal, art. 316.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23/11/2022 (Tema 1.155); TJDFT, Acórdão 2007469, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 1878424, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1384890, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 11/11/2021.